Tribunal: TJES
Processo: 0001398-27.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001398-27.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001398-27.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. CONCURSO FORMAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JOÃO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou à pena de 04 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 110 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato tentado (CP, art. 171, §2º-A c/c art. 14, II), uso de documento falso (CP, art. 304 c/c art. 298) em concurso formal (CP, art. 70). O réu foi preso em flagrante após tentar aplicar golpe bancário contra a vítima Edson Jorge Apoitia, utilizando-se de ligação fraudulenta e apresentação de crachá falsificado para obter cartão bancário da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do réu; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção para absorver o crime de uso de documento falso pelo de estelionato; e (iii) avaliar a dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar que efetuou a prisão, confirmando a tentativa de estelionato mediante fraude sofisticada e uso de documento falso.

Inviável o reconhecimento da consunção entre os crimes, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos distintos: a fé pública e o patrimônio.

A dosimetria foi corretamente aplicada, com aumento justificado da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), em consonância com a jurisprudência do STJ.

Mantida a pena, não se admite a substituição por restritivas de direitos, diante da gravidade dos delitos e da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da tentativa de estelionato, aliada ao uso de documento falso, justifica a condenação por ambos os delitos, em concurso formal, sem aplicação do princípio da consunção.

A elevação da pena-base é legítima quando fundamentada na análise de circunstância judicial desfavorável.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em hipóteses de pena superior a quatro anos e gravidade dos crimes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 70; 171, §2º-A; 298; 304.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 0004386-40.2015.8.07.0014, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.204.990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001398-27.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 171, § 2º-A, na forma do artigo 14, inciso II, e artigo 304, c/c o artigo 298, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de outubro de 2023, o denunciado foi preso em flagrante por ter, agindo de forma livre e consciente, mediante utilização de documento falso, tentado praticar estelionato em face da vítima Edson Jorge Apoitia.

Narram os autos que, na data dos fatos, a vítima recebeu uma ligação de número idêntico ao constante no verso de seu cartão bancário, por um suposto funcionário do Banco do Brasil, alegando que haveriam constatado compras realizadas no estado de São Paulo e, por isso, teria chamado atenção da equipe do cartão para uma possível fraude/clonagem de cartões.

Não obstante, o suposto interlocutor informou que enviaria um técnico, de nome “Lucas Miranda”, informando o respectivo número funcional do crachá, ao encontro da vítima, para que pudesse recolher o cartão e encaminhar para perícia.

Chegando ao local, munido de crachá falso e demais apetrechos, bem com ante informações sensíveis da vítima, incluindo o limite do pix e endereço residencial, o suposto técnico Lucas, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, foi de encontro à vítima para recolher seu cartão, todavia, por desconfiar de um possível golpe, a vítima acionou a segurança do Fórum e pediu apoio, vindo o ora denunciado a empreender fuga.

Diante da situação, após receber as informações, a guarnição policial logrou êxito em prender em flagrante delito o ora denunciado, no interior de um material de construção.

Em suas razões recursais pugna a defesa do apelante pelo reconhecimento de insuficiência probatória, além de requerer seja aplicado o princípio da consunção e absorção do crime de uso de documento falso pelo estelionato. Busca ainda a redução da pena-base imposta ao patamar inicial com a consequente substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em contrarrazões protestou o nobre representante do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva encontrar-se fartamente demonstrada no caderno digitalizado.

A vítima Edson Jorge Apoitia relatou que os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia.

Ela recebeu uma ligação de uma suposta central de segurança do Banco do Brasil, informando sobre duas compras suspeitas realizadas no aeroporto de Guarulhos.

Ao negar a autorização dessas transações, questionou a veracidade da ligação, mas foi convencida de que se tratava de uma chamada oficial, pois o número que aparecia em seu telefone correspondia ao número impresso no verso do cartão.

Acreditando tratar-se de uma comunicação legítima, confirmou seus dados e forneceu o endereço do Fórum onde trabalhava, já que não poderia se deslocar para realizar a suposta perícia do cartão.

Foi informada de que um funcionário do banco, identificado como Lucas, compareceria uniformizado, com crachá e portando um envelope lacrado da perícia, para recolher o cartão. A vítima permaneceu cerca de 40 minutos no telefone com essa pessoa, que se manteve na linha até a chegada do suspeito ao local. Ao notar que não conseguiria contato com sua gerente para confirmar a veracidade do procedimento, passou a desconfiar e ameaçou chamar a polícia. Nesse momento, o acusado tentou fugir, dirigindo-se até uma moto estacionada.

A vítima conseguiu retirar a chave da ignição antes que ele escapasse na garupa. O suspeito, então, fugiu a pé, entrou em um ônibus, mas foi interceptado por um policial. Durante a abordagem, a vítima viu quando ele descartou um papel no chão, que posteriormente identificou como um crachá do Banco do Brasil. O acusado fugiu novamente, mas acabou sendo preso.

A vítima não chegou a entregar o cartão, pois desconfiou de se tratar de um golpe. Destacou que todas as informações passadas pareciam verdadeiras, incluindo dados pessoais e endereço, e que o crachá não apresentava sinais evidentes de falsificação.

Confirmou, por fim, que acreditou estar tratando com a verdadeira central do banco e reafirmou o conteúdo do depoimento prestado na esfera policial.

O policial militar Vinícius Demoner Silveira, disse em juízo que o acusado se escondeu dentro do banheiro do material de construção e que a vítima disse que ligaram do cartão e falaram que teria sido feita uma transação suspeita em seu cartão de crédito, sendo que a central informou que um funcionário iria até o seu endereço recolher o cartão para a perícia.

Assim, pela análise dos relatos acima colacionados, chega-se a conclusão de que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e a par de tais considerações, inviável se mostra o acolhimento do pleito absolutório formulado pela combativa defesa, eis que restou demonstrada a culpabilidade do réu nos eventos narrados na denúncia, não apenas pelo crime de estelionato, mas também com a prova cabal de que o mesmo falsificou documento particular e utilizou documento falso.

Assim sendo, descabido o pleito absolutório formulado pela defesa.

Sobre o crime de estelionato, assinala o professor Júlio Fabbrini Mirabete:

"
A conduta do estelionato consiste no emprego de meio fraudulento para conseguir vantagem econômica ilícita. A fraude pode consistir em artifício, que é a utilização de um aparato que modifica, aparentemente, o aspecto material da coisa ou da situação etc., em ardil, que é a conversa enganosa, em astúcia, ou mesmo em simples mentira, ou em qualquer outro meio para iludir a vítima, inclusive no inadimplemento contratual preconcebido, na emissão de cheques sem fundos, falsificados, furtados, dados em garantia de dívida etc. Para a caracterização do ilícito é necessário que o meio fraudulento seja a causa da entrega da coisa
."
(Código Penal interpretado, 1ª ed., São Paulo, Atlas, pág.1094/1095).

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato, destaco que o juízo de primeiro grau fundamentou com clareza e precisão os motivos que justificam a condenação do apelante nos exatos termos descritos na denúncia.

No caso focado, as condutas delitivas narradas nos autos, embora ocorridas no mesmo contexto, configuram infrações penais distintas, pois envolvem atos diferentes e atingem bens jurídicos diversos, o que justifica o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Assim, não merece acolhimento a tese defensiva de unificação dos delitos em um único crime.

Nesse sentido:

4. Não há que se falar em consunção quanto ao art. 297 do Código Penal, pois se trata do que a doutrina denomina de norma penal em branco do avesso, quando se utiliza apenas a sanção de outro tipo penal, como é o caso do artigo 304 do mesmo diploma legal, que determina que seja aplicada a pena da falsidade material, conforme seja o documento utilizado público (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP). 5. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais, corretamente considerou as consequências como negativa, haja vista a vantagem obtida pelo réu em prejuízo de seu empregador já que se manteve afastado do trabalho por vários meses, valendo-se de período que não era verdadeiro no atestado concedido pela médica responsável, o que justifica a exasperação da pena-base. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJDF; APR 00043.86-40.2015.8.07.0014; Ac. 142.9359; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 09/06/2022; Publ. PJe 15/06/2022).

Acerca da revisão da dosimetria, após compulsar os autos comungo do entendimento da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que
todas as circunstâncias judiciais foram identificadas e justificadas: a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, a conduta social e personalidade, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Nesse ínterim, importante salientar que a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, razão pela qual, mostra-se inviável a redução do apenamento imposto”.

Por fim, mantida inalterada a pena corpórea, inviável a sua substituição por penas restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença monocrática em todos os seus termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)